Tribunal: TJDFT
Processo: 0724049-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0724049-97.2020.8.07.0000 AUTOR: CHARLTON VERSIANI RÉU: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAO JOSE DECISÃO CHARLTON VERSIANI propõe mais essa ação rescisória, agora com objetivo de desconstituir a r. sentença (id. 17733479) proferida no cumprimento de sentença proposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL SÃO JOSÉ. Afirma o autor que a r. sentença foi proferida mediante “abusos e ilegalidades” no cumprimento de sentença, visto que fundamentada em erro de fato verificável nos autos e em violação aos seus direitos, art. 966, incs. V, VII e VIII, do CPC; “no presente caso a sentença do processo de execução pautou-se na falsa premissa fática ao considerar que a obrigação relativa as dívidas de taxa de condomínios não haviam sido pagas por inadimplência dolosa do autor”; “na ata da assembleia geral extraordinária do dia 29 de setembro de 2010, realizada durante o curso do processo executório (doc.4), que o condômino firmou inicialmente um acordo com autor constituindo duas obrigações de natureza diferentes, uma com o autor e condômino, e outra autor e advogada do condômino, isso porque o autor iria pagar o condômino através de um parcelamento da dívida e outra com o compromisso do pagamento dos honorários advocatícios do advogado do condômino”; “no dia do acordo foi imposto honorários absurdos e sem a possibilidade do parcelamento, razão pela qual gerou-se dúvida interpretativa no quantum devido e sua na forma do pagamento, o que impossibilitou o consenso com autor e advogada do condômino na época”; “o condomínio conjuntamente com sua patrona realizou uma nova assembleia e unilateralmente rescindindo o contrato firmado com a parte autora, simplesmente com o único intuito de obter majoração do valor devido com transcurso do tempo (juros) e a expulsão do autor do prédio com a penhora da sua moradia”; até a constituição do Advogado subscritor da inicial, em maio de 2020, o autor nunca teve acesso efetivo dos autos; “é cego, e nunca o processo foi lido em voz alta para ele, não foi providenciado nenhum documento em braile, o sistema judiciário brasileiro desde 1997 desconsidera a limitação do autor e não disponibilizou nenhuma ferramenta ou meio de atendimento digno conforme sua realidade”; “a sentença guerreada não observou os fatos postos nos autos e sua particularidade, simplesmente deu-se a costa para um hipossuficiente, devendo assim ser sanado o equívoco”, “possibilitando que sentença reconheça o direito do requerente em adimplir sua obrigação na forma acordada e devendo esclarecer o quanto devido a advogada do pleito a título de honorários”; e, diante de tudo quanto narrado, o processo transcorreu sem observar seus direitos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Pede a antecipação da tutela recursal, “restringido qualquer transação (venda, aluguel, troca...) do imóvel localizado na CSB 03, Lote 05, Ap. 601, Ed. Residencial São José” e, ao final, o julgamento de procedência para que “seja desconstituída a Sentença Executiva a fim que seja reconhecida o acordo firmando entre as partes as naturezas diversas da obrigações, sendo portando oportunizado ao autor o direito de pagar o devido nos termos pactuados e qualquer dúvida no que se refere as obrigações acessórias seja sanadas em ações próprios de cobrança de honorários advocatícios”. É o relatório. Decido. A matéria versada na presente ação não é inédita para esta Relatoria, visto que, apenas perante esta e. Câmara Cível, o autor já propôs duas ações rescisórias e um mandado de segurança, com a finalidade inequívoca de obstar o desfecho da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, que lhe move o Condomínio ora réu desde 05/11/97, na qual foi penhorado e arrematado o imóvel situado na CSB 03, Lote 05, Ap. 601 e Garagem 22, Ed. Residencial São José, e, em relação ao qual houve a desocupação coercitiva do autor e imissão na posse do arrematante, em 02.03.20, conforme se constata das certidões e auto exarados pela Oficiala de Justiça nos autos originários (ids. 58126894, 58127695 e 58114393. Inicialmente, cumpre assentar que a r. sentença rescindenda (id. 17733479), proferida em 01.10.18 no cumprimento de sentença, está fundamentada na satisfação da obrigação, art. 924, inc. II, do CPC, diante da arrematação do imóvel penhorado. Desse modo, a alegação do autor de que “no presente caso a sentença do processo de execução pautou-se na falsa premissa fática ao considerar que a obrigação relativa as dívidas de taxa de condomínios não haviam sido pagas por inadimplência dolosa do autor” não tem qualquer respaldo nos autos. Em relação às propostas de acordo levadas à Assembleia noticiadas pelo autor, constata-se que o fato foi devidamente informado pelo Condomínio no cumprimento de sentença originário, inclusive com pedido de suspensão da tramitação do processo até ulterior deliberação (id. 36777759). Posteriormente, o Condomínio informou que referida proposta não foi aceita nas AGES de 29.09.10 e 29.10.10 (id. 36777774), oportunidade em que requereu o prosseguimento do processo, com a designação de hasta pública para venda do imóvel. Portanto, a questão suscitada nesta rescisória, relativa à proposta de acordo, foi devidamente suscitada no processo originário, inclusive, na oportunidade, o autor já possuía Advogado constituído nos autos para defesa de seus interesses e depois passou a ser representado pela Defensoria Pública. Destaque-se por oportuno que, quando proferida a r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, em 01.10.18, o autor era representado pela Defensoria Pública, que opôs embargos de declaração do r. julgado, os quais foram providos pelo MM. Juiz apenas para conceder a gratuidade de justiça à parte executada e suspender a exigibilidade das custas processuais (id. 36780955). Posteriormente, em 27.11.18, o autor constituiu novamente Advogado particular (id. 36780991, pág. 7). Tais circunstâncias evidenciam, inclusive, que não é verídica a afirmação do autor de que até a constituição do Advogado subscritor da inicial, em maio de 2020, nunca havia tido acesso efetivo dos autos; tampouco que houve, na condução do processo originário, violação aos seus direitos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Nesses termos, o que se extrai claramente é que as alegações deduzidas pelo autor não se subsumem a nenhuma das hipóteses de rescisão disciplinadas no art. 966 do CPC a embasar a admissibilidade da presente via excepcional. O que o autor pretende, na verdade e mais uma vez, é utilizar-se de medida processual manifestamente incabível para obstar o desfecho do processo executivo que lhe é movido, em contrariedade com o comportamento de boa-fé exigido de todos os sujeitos do processo, art. 5o do CPC, circunstância já ressaltada na ação rescisória anteriormente proposta. Isso posto, indefiro a petição inicial e extingo a ação rescisória, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 968, §3o; 330, inc. III, e 485, inc. I, todos do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 13 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora